Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO. DECIMO TERCEIRO. FÉRIAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “o fim de declarar a inconsistência jurídica da referida cobrança, implementada pelo ente demandado, das importâncias objeto da questão de direito material em apreciação neste processo. “. Afirma que houve “erro operacional” e não decorreu de interpretação errônea/equivocada da legislação. Esclarece que após procedimento administrativo, a Administração iniciou o procedimento de descontos concernente à reposição ao erário. Sendo plenamente aplicável o Tema 1.009/STJ, o qual expressamente prevê a devolução, salvo inequívoca presença de boa-fé objetiva. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o Recorrente busca o ressarcimento de valores relativos à Licença Prêmio por Assiduidade convertida em pecúnia. Reitera que o valor recebido, reputado incorreto, só foi possível por erro exclusivo da Administração. Esclarece que somente após auditoria do TCDF o erro foi detectado, o que comprova a complexidade dos cálculos. Requer a manutenção da sentença.
4. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor.
5. A recorrida, esclarece que tomou conhecimento do Processo Administrativo em 19/05/2023, por meio do Memorando no 310/2023/SEE/SUGEO/DIPAE/GPAG, informando que a recorrida havia recebido indevidamente 12 (doze) meses de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) convertida em pecúnia decorrente da sua aposentadoria.
6. A recorrida não detêm conhecimento sobre os cálculos de conversão de licença prêmio em pecúnia, pois, não incidem em todas as rubricas. A própria Administração é quem faz os cálculos e efetua o pagamento.
7. A recorrida não teve e não tem nenhuma ingerência sobre o Sistema de Recursos Humanos do Órgão.
8. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
9. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
10. Restou demonstrado que a recorrida não tinha como interferir no cálculo dos valores relativos a licença prêmio convertida em pecúnia e pagos após a sua aposentadoria.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.